Tribunal: TJDFT
Processo: 0728131-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADES. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DE AUSÊNCIA DE PROPOSTA PARA ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A litispendência no processo penal – pressuposto processual de validade objetivo extrínseco negativo ou impeditivo – configura-se quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa. No caso em análise, não há, entre as denúncias, coincidência capaz de fazer incidir o instituto da litispendência. Não há identidade de condutas. A diversidade de tempo, de local e de causa de pedir próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente) entre as ações impede a ofensa ao princípio ne bis in idem.
2. O princípio da congruência ou da correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Os fatos descritos na peça acusatória - que não se confundem com os da prova emprestada -, foram comprovados no decorrer do processo, e, após cuidadosa análise pelo julgador, embasaram a sentença. Nesse quadro, presente estrita correlação entre a condenação e a denúncia, não logra êxito a tese defensiva.
3. O Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, foi fundamentadamente negado pelo Ministério Público, nas vezes nas quais consultado. Inicialmente, em primeiro grau e, posteriormente, pelo órgão revisor – 1a Câmara de Coordenação e Revisão. A decisão não demanda alteração. A par de a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ser conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado, restou comprovado que o acusado não preenche os requisitos legais, conforme elucidado na sentença.
4. Certa a ocorrência do crime de tráfico de drogas, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo.
5. O objeto material no crime de tráfico é a substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. O meio de que se valeu o agente para produzir o evento criminoso foi “guardar/ter em depósito” drogas para o fim de comercialização. Comprovado nos autos que o Apelante foi flagrado guardando drogas em seu quarto, com o objetivo de difundi-las comercialmente, em conduta apta a ofender o conjunto de interesses que a lei visa proteger, não cabe falar em meio absolutamente ineficaz ou em objeto absolutamente impróprio à produção do evento criminoso, de forma a configurar crime impossível.
6. Inviável a incidência do princípio da insignificância em crime de tráfico de drogas. Trata-se de delito de perigo presumido ou abstrato, que tutela bens jurídicos difusos como a segurança pública e a paz social. Sendo assim, a sua configuração independe da quantidade de droga comercializada/apreendida.
7. Comprovada a habitualidade delitiva do réu, que se dedicava ao tráfico de entorpecentes já a algum tempo, inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, voltado a beneficiar apenas aqueles que esporadicamente tenham incidido no crime.
8. Recurso conhecido e não provido.